Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723043-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: WM CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ MELO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo executado contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso de agravo de instrumento devido à superveniente perda de objeto principal. O agravante requer a revogação de multa cominatória, alegando bis in idem e ausência de preclusão para rediscussão do tema, em razão de suposta alteração fática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se em verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao julgar prejudicado o agravo de instrumento, diante da alegação de interesse remanescente quanto à multa cominatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória possui caráter coercitivo e punitivo, visando compelir o cumprimento de obrigação judicial e preservar a autoridade da decisão judicial. 4. A revisão das astreintes exige demonstração de desproporcionalidade manifesta ou alteração fática superveniente, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a matéria já foi amplamente analisada e decidida anteriormente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 537, §1o, do Código de Processo Civil, 422 do Código Civil, e 5o, caput e inciso II e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que deve ser revista a manutenção da exigência de multa cominatória, mesmo diante do cumprimento da obrigação principal por terceiro, sem análise concreta da desnecessidade de continuidade da sanção ou da sua desproporcionalidade, sob o argumento de que ela configura excesso e ofende os princípios da legalidade, do devido processo legal, da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da fundamentação das decisões judiciais. Ao final, requer que todas as intimações sejam dirigidas ao advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA n. 25.711 (ID 73193350). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537, §1o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Nos termos do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, a revisão das astreintes depende de circunstâncias que demonstrem desproporcionalidade manifesta ou superveniente alteração das condições que fundamentaram sua imposição, o que não se verifica no caso concreto. (...) Relembro que esta já foi objeto de análise aprofundada por esta 3a Turma no Agravo de Instrumento no 07431337-24.2020.8.07.0000, ocasião em que se concluiu pela manutenção de seu valor, por se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade do descumprimento da obrigação imposta, fundamentos que continuam válidos e aplicáveis ao caso concreto. (...) No presente caso, o agravante não logrou demonstrar qualquer alteração fática substancial ou relevante decisão do juízo de origem que pudesse servir de base para a rediscussão da multa. (...) Assim, o fato apontado pelo agravante como superveniente alteração não constitui fundamento hábil para a reanálise da multa cominatória imposta neste processo. Não há, portanto, elemento superveniente que modifique a base fática ou jurídica subjacente à decisão original, o que reforça a conclusão pela estabilidade e manutenção da penalidade aplicada.” (ID 69130710). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 422 do CCB, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, caput e inciso II e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73193350. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025